Tribunal: TJSP
Processo: 0013287-12.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ROUBO – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – RÉU SEMI-IMPUTÁVEL CONDENADO A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR NO MÍNIMO SEIS MESES – SENTENÇA NULA – NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGO 26 – PARÁGRAFO ÚNICO, 98 E 99 DO CÓDIGO PENAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013287-12.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO JORGE PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido pedido de adiamento.
Anularam a sentença e determinaram o retorno dos autos à origem para que nova
sentença seja prolatada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013287-12.2016.8.26.0635 -Voto no 18813
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0013287-12.2016.8.26.0635
Apelante: Márcio Jorge Pedro
Apelado: Ministério Público
Juiz: Leonardo Valente Barreiros
Voto no 18.813
ROUBO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
RÉU SEMI-IMPUTÁVEL CONDENADO A MEDIDA
DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR NO MÍNIMO
SEIS MESES SENTENÇA NULA NÃO OBSERVOU
O DISPOSTO NOS ARTIGO 26 PARÁGRAFO ÚNICO,
98 E 99 DO CÓDIGO PENAL.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público, em face de Márcio Jorge Pedro, contra a
sentença de fls. 382-389, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
julgou procedente a denúncia e o CONDENOU “como incurso no
artigo 157 caput, do CP, a uma medida de segurança de
internação em instituição adequada, nos termos do laudo pericial
de fls. 353/362, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses” (fls. 389).
Inconformado, recorre o réu e pugna, em
preliminar, pela nulidade da r. sentença ao argumento de que não
houve previa fixação de pena antes da substituição por medida de
segurança o que impede a definição dos limites a serem cumpridos.
Pede, ainda, a detração do período em que ficou preso
preventivamente, a reavaliação periódica da incapacidade e a
internação em estabelecimento particular custodiado pela família do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013287-12.2016.8.26.0635 -Voto no 18813
3
réu.
Contrarrazões aportaram a fls. 426-429 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 444-451 opinou pela rejeição da preliminar à míngua de
prejuízo ao réu e, no mérito, desprovimento do recurso.
É o relatório.
Márcio Jorge Pedro foi denunciado porque,
“no dia 26 de dezembro de 2016, por volta de 12h30min, na Avenida
Alameda dos Tupiniquins, no 1094, Moema, nesta Cidade e Comarca
da Capital, mediante violência, consistente em um empurrão e grave
ameaça, exercida com a simulação de estar armado, subtraiu, em
proveito próprio, um aparelho celular IPhone 5C, um pneu estepe, um
macaco de carro e o veículo Hyundai/HB20, de placas FGE-0927/SP,
pertencentes à vítima Beatriz Vivancos Lago.
Segundo consta, a vítima estacionou seu
veículo no estacionamento Fox Park, quando o denunciado a abordou,
portando um embrulho, simulando estar armado. Mediante grave
ameaça, exigiu que a vítima lhe entregasse as chaves do automóvel.
Em seguida, MARCIO empurrou Beatriz, tomando-lhe as chaves do
veículo de suas mãos, adentrando no carro e se evadindo do local. A
vítima elaborou Boletim de Ocorrência Eletrônico às fls.12/13”.
O processo teve seu regular processamento
e, após, incidente de insanidade mental concluir pela semi-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013287-12.2016.8.26.0635 -Voto no 18813
4
imputabilidade do réu (fls. 137-142 dos autos em apenso), o douto
magistrado a quo sentenciou o feito e aplicou medida de segurança
pela prazo mínimo de 06 meses.
A sentença deve ser anulada.
Com efeito, não resta qualquer dúvida que o
réu é semi-imputável, pois, foi esse o resultado do laudo pericial.
Ao proferir a sentença o magistrado analisou
a prova e concluiu que estavam provadas a materialidade e autoria.
Portanto era caso de condenação.
Até então nada de anormal ou irregular.
Ocorre que, a parte dispositiva da sentença
dispôs: ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido condenatório para o fim de condenar o réu
MARCIO JORGE PEDRO como incurso no artigo 157 caput, do CP, a
uma medida de segurança de internação em instituição adequada,
nos termos do laudo pericial de fls. 353/362, pelo prazo mínimo de 6
(seis) meses.
E o dispositivo está completamente equivocado. Com efeito, quando é caso de
inimputabilidade, ao sentenciar o processo, o magistrado ABSOLVE
o réu (absolvição imprópria) e aplica medida de segurança. Jamais
condena o réu a uma medida de segurança, pois, esta não é pena.
(Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. CP
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) )

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013287-12.2016.8.26.0635 -Voto no 18813
5
Quando o réu for semi-imputável ele não é
absolvido impropriamente. Ao sentenciar o magistrado condena o réu
e aplica a pena cabível ao crime por ele cometido e então, nos termos
do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal a reduz de um a dois
terços. (Art. 26 Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental
incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984) )
Em seguida deve proceder na forma dos
artigos 98 e 99 do Código Penal, ou seja, realizando a Substituição
da pena por medida de segurança para o semi-imputável, (CP Art.
98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado
de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela
internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos
termos do artigo anterior e respectivos §§ 1o a 4o. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984) ).
No caso destes autos, pelo que consta da
sentença o magistrado já concluiu que o caso é de medida de
segurança e como não pode haver reformatio in pejus esta deve ser
mantida, ou seja, a pena privativa de liberdade deve ser substituída
por internação ou tratamento ambulatorial, em virtude da real
necessidade de o réu ser submetido a tratamento curativo.
Finalmente, é necessário ser observado o
disposto no artigo 99 do Código Penal. Direitos do internado (Art. 99 -
O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será
submetido a tratamento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) ).
Portanto, se não for caso de tratamento
ambulatorial e sim de internação, o réu não pode ser encaminhado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013287-12.2016.8.26.0635 -Voto no 18813
6
para manicômio judiciário que se destina aos casos de
inimputabilidade. Ele deve ser internado em estabelecimento dotado
de características hospitalares para ser submetido a tratamento.
Nosso
sistema
não
dispõe
de
estabelecimentos dotados de características hospitalares para
tratamento.
Portanto, pelo óbvio os estabelecimentos
dotados de características hospitalares, no caso dos autos, são as
conhecidas clínicas de recuperação para usuários de drogas que tanto
podem ser particulares quanto mantidas por instituições assistenciais.
Desse modo o réu pode ser internado em
clínica particular ou mantida por alguma entidade assistencial. O que
deve respeitar o prazo mínimo de internação a ser fixado na sentença.
E, se for o caso de internação, esta será
comprovada nos autos por documento idôneo fornecido pela clínica.
Portanto, a sentença deve ser anulada para
que outra seja proferida de modo adequado e observando as regras
acima mencionadas.
Ante o exposto, por meu voto, anulo a
sentença e determino o retorno dos autos à origem para que nova
sentença seja prolatada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR